Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA. PARTIDO POLÍTICO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação indenizatória, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a remoção de conteúdos publicados por parlamentar em rede social. O recurso busca a reforma da decisão sob o argumento de incidência da imunidade parlamentar material e prevalência da liberdade de expressão no contexto de crítica política.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é intempestivo diante da oposição de embargos de declaração na origem; (ii) verificar se as manifestações de Senador da República em rede social estão protegidas pela imunidade parlamentar material e (iii) determinar se o conteúdo divulgado extrapola os limites da liberdade de expressão e ofende a honra objetiva de partido político a ponto de justificar a remoção imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, o que afasta a preliminar de intempestividade quando o agravo é manejado dentro do prazo legal contado a partir da intimação da decisão dos aclaratórios.
4. A imunidade parlamentar material prevista no artigo 53 da Constituição Federal protege opiniões e palavras de congressistas, inclusive em redes sociais, desde que as manifestações guardem nexo de causalidade com o exercício do mandato e ocorram no contexto de debate político e prestação de contas.
5. O direito fundamental à liberdade de expressão e comunicação possui posição preferencial no ordenamento jurídico, especialmente quando envolve agentes públicos e temas de interesse social, de sorte que críticas genéricas e simbólicas contra agremiações políticas, ainda que ácidas ou pejorativas, inserem-se no embate democrático.
6. Os partidos políticos possuem honra objetiva mitigada pelo dever de suportar maior grau de escrutínio e crítica popular, de modo que a remoção de conteúdo digital em caráter liminar deve ser evitada para não configurar censura prévia, priorizando-se outros meios de reparação se comprovado eventual dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A imunidade parlamentar material alcança manifestações em redes sociais que possuam nexo com a atividade política e o exercício do mandato representativo. 2. Críticas genéricas e hipérboles proferidas em contexto de polarização ideológica contra partidos políticos não autorizam, em sede de cognição sumária, a remoção imediata de conteúdo por prevalência da liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; art. 53; art. 220; CPC/2015, art. 300 e art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STF; STJ, REsp 1.335.153/RJ; TJDFT, Acórdão 2059049, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15.10.2025, publicado no DJe: Invalid date; TJDFT, Acórdão 2062558, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05.11.2025, publicado no DJe: 11.11.2025.